Tribunal: TJES
Processo: 5007039-32.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007039-32.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALEX SANDRO FONSECA
COATOR: JUIZ DE DIREITO 4ª VARA CRIIMINAL DE CARIACICA
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 029 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado
pel
o

Advogado Marcos Giovani Correa Felix – OAB/ES: 12.532
, em benefício de

ALEX SANDRO FONSECA
,
apontando como autoridade coatora
o MM. Juiz de Direito da
4
ª Vara Criminal d
e
Cariacica
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a fundamentação inidônea da decisão que decretou a prisão preventiva.

Argumenta, ainda, o excesso de prazo para formação da culpa.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que seja
o
coacto

colocad
o
imediatamente em liberdade
ou, subsidiariamente, sejam fixadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
.

Liminar indeferida,
conforme decisão
ID 1971044
.

Informações devidamente prestadas (ID 1986067).

Parecer Ministerial acostado aos autos
(ID 2064717)
, de lavra d
a
Ilustre Procurador
a
de Justiça
Karla Dias Sandoval Mattos Silva
, opinando pela denegação da ordem.

É, em síntese, o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
c
uida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado
pel
o

Advogado Marcos Giovani Correa Felix – OAB/ES: 12.532
, em benefício de

ALEX SANDRO FONSECA
,
apontando como autoridade coatora
o MM. Juiz de Direito da
4
ª Vara Criminal d
e
Cariacica
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a fundamentação inidônea da decisão que decretou a prisão preventiva.

Argumenta, ainda, o excesso de prazo para formação da culpa.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que seja
o
coacto

colocad
o
imediatamente em liberdade
ou, subsidiariamente, sejam fixadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
.

Pois bem.

Em sumária análise dos autos, verifico que o postulante teve a prisão
preventiva
efetivada
em
03
de
maio
de 201
9

pela suposta prática
do
crime previsto no artigo 121, §2°,
incisos
I,
III
e IV do Código Penal,
nos autos da ação penal nº
0005349-27.2015.8.08.0012
.

De início,
r
elembro que a medida constritiva em questão só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Constato que a medida se faz necessária e proporcional como forma de resguardar a ordem pública, frente à periculosidade
in concreto

do acusado, bem como pela gravidade da conduta praticada, razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via,
justificando sua segregação cautelar.

D
o mesmo
modo, observo que
o
Magistrad
o
apresentou de forma clara e suficiente as razões de seu convencimento, evidenciando a existência de indícios de autoria e provas de materialidade, bem como a necessidade de manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Neste mesmo sentido, vejamos entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE DA PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. ART. 310, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. LEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. DISPAROS DE TIRO EM LOCAL PÚBLICO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 3. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art.312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP. In casu, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente ante o modus operandi da conduta delitiva, haja vista que o paciente, em razão de desavença com o dono do bar que lhe negou uma cerveja, sacou uma arma de fogo e efetuou diversos disparos em sua direção, acertando os tiros no portão do estabelecimento e na orelha esquerda de outra pessoa que estava no local, recomendando-se a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. As condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. Precedentes. 5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 581.811/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020).

Portanto, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração gravidade da conduta
e
a necessidade de garantia da ordem pública,
especialmente diante da possibilidade de reiteração delitiva
.

O caso em apreço, portanto, está abarcado pela excepcionalidade da medida, diante do princípio constitucional da presunção de inocência,
uma
vez que observados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

A
diante,
acerca das alegações de
excesso de prazo,
d
e início,
relembro que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se, em alguns casos, um relativo atraso, desde que justificável.

Deve-se destacar que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar ao caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Nesse sentido:

[...] 2. A análise do excesso de prazo na instrução criminal deve ser realizada segundo as peculiaridades do caso concreto, à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, e não pela simples soma aritmética. 3. Recurso ordinário a que se nega provimento, com recomendação de urgência na conclusão do feito. (STJ – RHC: 103483 AL 2018/0254072-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/12/2018, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019).

Ademais, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, eis que
“somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante”
(STJ
–
HC:491733SP2019/0031070-0,Relator: MinistraLAURITAVAZ, Data de Julgamento: 28/03/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2019).

Convém ressaltar que a jurisprudência deste órgão fracionário é assente no mesmo sentido:

[
...] Assim, de acordo com a doutrina e jurisprudência pátrias, o excesso de prazo deve ser analisado com a devida razoabilidade, pois quando suas razões não se fundarem em clara mora estatal, do magistrado ou do representante do Ministério Público, não há de se imputar desídia, por culpa do Estado, para o encerramento da ação penal”. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170055105, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/12/2017, Data da Publicação no Diário: 18/12/2017).

Na hipótese
presente
, não verifico ilegalidade na tramitação do processado, restando demonstrado, ao menos nesta análise sumária, que
o M
agistrad
o

a quo
está conferindo andamento adequado à marcha processual.
Não somente, fora interposto recurso em sentido estrito pela defesa, o que, naturalmente, resulta em certo atraso para o término da ação penal.

Assentada a imprescindibilidade do ergastulamento provisório, ressai evidente a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o resguardo da ordem pública,
as quais não seriam suficientes ao caso concreto
. Nessa linha:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. FURTO QUALIFICADO. ROUBO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. SEGREGAÇÃO QUE NÃO DECORRE DE FLAGRANTE DELITO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO MAGISTRADO A QUO NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. EXCESSO DE PRAZO. PROCESSO COM REGULAR TRAMITAÇÃO. DELITOS COMPLEXOS. PLURALIDADE DE RÉUS. EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA. CUSTÓDIA CAUTELAR REVISADA RECENTEMENTE. ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ? CPP. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 6. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. [...] 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 600.743/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
ARTIGO 121,
§2º, INCISOS I,
III
E IV DO CÓDIGO PENAL.
1.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
.
POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA.
2. FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA E INIDÔNEA
DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE.
3
.
E
XCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO
.
REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO.
4
.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO.
5
. ORDEM DENEGADA.
1
.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública,
frente a gravidade concreta da conduta,
bem como diante da possibilidade de reiteração delitiva
.
2.
Inviável
falar em
ausência
de fundamentação
na decisão responsável pela
manutenção da prisão preventiva
,
visto que verificados os
requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente se levado em consideração a gravidade concreta da conduta,
elemento apto
à configuração do risco à ordem pública.
3.
Não verificada
ilegalidade na tramitação do feito, restando demonstrado, ao menos
em
análise sumária, que
o
magistrad
o

a quo
está conferindo andamento adequado à marcha processual, conforme se extrai
em
consulta ao site deste E. Tribunal de Justiça, em acompanhamento processual.

4
.
Justificada a
segregação cautelar
com base no risco à ordem pública,
considerando a gravidade concreta do delito
e a periculosidade
in concreto
do agente
,

torna-se
inviável

a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
5
.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.